Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tráfico de drogas em praça pública. Provas. Causa de aumento. Maus antecedentes. Reincidência. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Depoimentos dos agentes de polícia que fizeram a prisão em flagrante da acusada, em local conhecido como ponto de tráfico, e a apreensão de drogas próximo à acusada, que tentou dispensá-las, são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
2 – Provado o tráfico de drogas próximo a praça pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (7,49 g), apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - Se a ré registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 – Apelação provida em parte.